Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ATIVAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A renovação da pesquisa no SISBAJUD, seja mediante a realização de uma única busca ou por meio de emissões sucessivas de ordens de bloqueio, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso.
2. O cumprimento de sentença tramita desde 19/8/2019, sem alcançar a satisfação do crédito, e a última pesquisa de ativos do agravado no sistema SISBAJUD ocorreu em 1/4/2020. 2.1. Embora não existam indícios de mudança na situação financeira do agravado, passaram-se mais de três anos entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência, sendo oportuna e razoável a realização da pesquisa requerida. 2.2. Deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente.
3. Recurso conhecido e provido.